Tribunal: TJSP
Processo: 0006926-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Perdas e Danos
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Suspeição. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada, decorrente da bradada falta de enfrentamento expresso de todos os argumentos lançados no incidente de suspeição para justificar a quebra da imparcialidade do magistrado excepto. Inocorrência. Desnecessidade do enfrentamento individualizado de todos os argumentos arguidos pela parte. Questão afeta à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Suspeição. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada, decorrente da bradada falta de enfrentamento expresso de todos os argumentos lançados no incidente de suspeição para justificar a quebra da imparcialidade do magistrado excepto. Inocorrência. Desnecessidade do enfrentamento individualizado de todos os argumentos arguidos pela parte. Questão afeta à bradada parcialidade do julgador que foi efetivamente apreciada como um todo, sendo irrelevante que não se tenha enfrentado, um a um, todos os argumentos invocados pela excipiente, ou que não se tenha discorrido individualmente acerca da existência de violação ou não a cada um dos dispositivos normativos apontados. Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados.